Tribunal: TCU
Processo: 024.197/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre supostas irregularidades administrativas ocorridas na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Inteiro teor:
Acórdão 46/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II da Lei 8.443/92, c/c art. 235, art. 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno, e art. 103 e 105 da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia e determinar o arquivamento, dando ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.197/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.